Tribunal: STF
Processo: HC 257110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, E ABSOLVIÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA RESPOSTA AOS QUESITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO QUANTO A UM DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTROS DELITOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2025, por Renan de Lima Claro, advogado, em benefício de Diogo Martins Fernandes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.583, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de vinte e nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (incs. I, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal), e absolvido de outra acusação de homicídio qualificado tentado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena do paciente para vinte e cinco anos de prisão:



    “HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO e TENTADO. Pretendida concessão de efeito suspensivo à Apelação. Matéria a respeito da prisão cautelar já analisada por esta C. Câmara. Preliminar de nulidade. Rejeição. Não verificada a alegada deficiência na formulação dos quesitos. Mérito. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Impossibilidade de anulação do julgamento. Redução da pena. Apelo parcialmente provido” (fl. 3, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 943.583. Em 10.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A decisão do Tribunal do Júri, fundamentada no sistema da íntima convicção e respaldada por elementos probatórios mínimos, não configura contradição manifesta nas respostas dos jurados, mesmo diante de contexto fático único. 



    3. A absolvição do paciente quanto à vítima Adriano decorreu da ausência de materialidade das lesões, conforme reconhecido pela defesa e corroborado pelo Tribunal de origem. 



    4. Inexistindo arbitrariedade ou dissociação probatória, preserva-se a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “os jurados reconheceram, nas três séries de quesitos, tanto a autoria quanto a materialidade, contudo, em relação à terceira vítima (ADRIANO), responderam SIM ao quesito genérico: ‘o jurado absolve o Réu?’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “não obstante a resposta afirmativa ao quesito da materialidade, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça sustentaram que a absolvição teria decorrido da ausência de laudo das lesões, construindo uma fundamentação presumida, não sufragada pelos jurados e, pior, incompatível com os próprios quesitos respondidos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em se tratando de contexto fático uno, inquestionável segundo as instâncias de origem, não há como se admitir votações divergentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente teria colidido com o veículo automotor contra o veículo em que se encontravam as três vítimas juntas. Portanto, se há dolo, este é único” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a soberania dos vereditos é garantia fundamental que não pode ser invocada para prejudicar o acusado, não sendo absoluta, conforme já decidido por esta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a revaloração jurídica é impositiva, e independe de revolvimento fático-probatório posto que a íntima convicção dos jurados possibilita que eles tenham votado pela absolvição por conta da ausência do laudo, bem como por qualquer motivo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “se há dúvida quanto ao motivo que gerou a absolvição, em contexto fático único, esta deverá operar a favor do acusado, segundo o princípio do favor rei” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer-se, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente até o julgamento final da presente ordem, com a posterior anulação da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Lorena/SP, determinando-se a submissão do feito a novo julgamento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado por homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado praticados nas mesmas circunstâncias fáticas. Narrou-se na denúncia:



    “Segundo o apurado, o denunciado foi namorado da vítima Mariana e o relacionamento foi marcado por violência doméstica contra a mulher (fls. 96).



    Eles estavam separados no tempo dos fatos, época em que Mariana estava em um relacionamento com Adriano, fato não aceito pelo denunciado.



    Na ocasião dos fatos, a vítima Mariana conduzia o veículo Hyundai/HB20, placa FHZ 7410, Lorena, levando Adriano, seu namorado, e Manuela, sua filha de 3 meses de idade, ambos no banco traseiro do automóvel.



    O denunciado, por sua vez, conduzia o automotor Montana GM/Montana, placas EPL9670, São José dos Campos, quando com consciência e vontade de matar todos os ocupantes do outro veículo, jogou seu automóvel em direção ao carro ocupado pelas vítimas, atingindo, nesta primeira oportunidade, a traseira do automóvel de Mariana.



    Com o impacto desta primeira colisão, o veículo não mais funcionou e ficou parado na via, tendo as vítimas permanecido no seu interior.



    Neste momento, o denunciado, em evidente animus necandi, prosseguiu na marcha, fez o retorno no final da rua e voltou em direção ao carro já batido das vítimas, colidindo com este novamente, desta vez de forma frontal. (...)



    Em razão dos ferimentos decorrentes das colisões causadas pela conduta do denunciado, a vítima Manuela, de apenas 3 meses, entrou em óbito no dia 19 de maio de 2017” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    No julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado pelo homicídio qualificado da vítima Manuela e pela tentativa de homicídio qualificado da vítima Mariana, mas foi absolvido da acusação de homicídio qualificado tentado contra a vítima Adriano, por ter o conselho de sentença respondido afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.



    Nesta impetração, a defesa argumenta que, por terem os crimes sido praticados no mesmo contexto fático, a absolvição do paciente quanto à vítima Adriano pelo quesito genérico seria contraditória com a sua condenação com relação às outras vítimas. Por isso, afirma o impetrante que o paciente deveria ser absolvido também pelo homicídio qualificado da vítima Manuela e pela tentativa de homicídio qualificado da vítima Mariana.



    8. Razão jurídica não assiste à defesa.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.12.2024, Tema 1.087), o Plenário deste Supremo Tribunal consolidou a compreensão de que o quesito genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, desde que expressamente alegadas e devidamente registradas na ata de julgamento. 



    Caso não se possa identificar a causa da absolvição e não haja indícios probatórios que possam justificar, de forma plausível, uma das possibilidades de absolvição, ou se a clemência for concedida em contrariedade aos preceitos constitucionais e às circunstâncias fáticas do caso, o Tribunal ad quem pode prover a apelação da acusação e determinar a realização de novo júri.



    Esta a tese firmada nesse julgamento:



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que não haveria contradição na decisão do conselho de sentença, assinalando que a absolvição do paciente pelo crime tentado contra a vítima Adriano foi motivada pela ausência de comprovação da materialidade com relação a ele:



    “5) No que tange à absolvição do réu apenas em relação ao homicídio tentado contra a vítima Adriano, também não há qualquer contradição capaz de anular o julgamento. 



    Como se observa da ata a fls. 947, a defesa realizou um pedido genérico de absolvição, sem detalhar o fundamento absolutório, em relação aos 03 crimes. Ainda, especificamente com relação ao crime que vitimou Adriano, a defesa realizou um pedido de absolvição por ‘falta de prova da materialidade das lesões’, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito de Adriano. 



    Assim, embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático, era possível a solução diversa para o crime que vitimou Adriano, tanto que o MM. Juiz referiu que a ‘falta de prova da materialidade das lesões’, alegada de forma subsidiária pela defesa, foi o fundamento desta absolvição (fls. 948). 



    De fato, pela leitura dos quesitos (fls. 954), os jurados somente haviam sido perguntados se Adriano tinha sido vítima de um abalroamento no veículo que ocupava e se o réu havia sido o responsável pelo crime. Ainda, tinham sido indagados se era caso de desclassificação. Depreende-se, portanto, que, ao responderem afirmativamente ao quesito genérico a respeito da absolvição, podem ter se baseado na alegação defensiva de insuficiência de provas sobre as lesões, por ausência do laudo” (fls. 10-11, e-doc. 2).



    Para dissentir dessa conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal, providência incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    10. Ademais, como bem pontuou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “a absolvição pode ter sido por outro motivo, inclusive de foro íntimo, com base na soberania dos veredictos e na desnecessidade de fundamentação das decisões do Júri, não havendo razão para censurar a r. decisão” (fl. 11, e-doc. 2).



    A tese defensiva busca subverter os efeitos da resposta afirmativa do conselho de sentença ao quesito genérico quanto à vítima Adriano para que alcance outras duas vítimas com relações às quais o júri condenou o paciente.



    Se a absolvição do paciente pela resposta afirmativa ao quesito genérico quanto à vítima Adriano não encontra justificativa expressa ou plausível nos autos ou se eventual clemência concedida ao paciente pelo conselho de sentença contraria preceitos constitucionais, isso poderia embasar, em tese, a interposição de recurso de apelação pela acusação.



    Não se há cogitar, no entanto, de extravasamento dos efeitos da absolvição do paciente quanto à vítima Adriano para que alcance também as vítimas Manuela e Mariana. Quanto a elas, não há dúvida da condenação do paciente pelo conselho de sentença, conforme extraído da quesitação realizada:



    “1ª Série: Crime do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. 



    1) No dia 14 de maio de 2017, no período noturno, na Rua Expedicionário Sebastião Ribeiro Gui, na altura do nº 115, nesta cidade e comarca de Lorena, Manuela Diniz Rodrigues Rabelo foi vítima de lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 100/102, que acarretaram a sua morte? 



    ( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO 



    2) O réu, DIOGO MARTINS FERNANDES, concorreu para o crime, ao chocar o veículo automotor que conduzia contra o que a vítima ocupava? 



    ( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO 



    3) O jurado desclassifica o delito para crime diverso do homicídio?



      ( 1 ) SIM ( 4 ) NÃO 



    4) O jurado absolve o acusado? 



    ( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO 



    5) O réu, DIOGO MARTINS FERNANDES, cometeu o crime impelido por motivo torpe, em razão de não aceitar o fim de seu relacionamento com genitora da vítima? 



    ( 4 ) SIM – ( 0 ) NÃO 



    6) O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima decorrente do ataque surpresa da primeira colisão ao veículo, bem como ao fato de o veículo estar parado/em baixa velocidade na segunda colisão? 



    ( 4 ) SIM – ( 2 ) NÃO 



    2ª Série: Crime do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI (contra a mulher em razão da condição de sexo feminino), c.c. § 2º-A, c.c. artigo 14, inciso II (tentado), todos do Código Penal. 



    1) No dia 14 de maio de 2017, no período noturno, na Rua Expedicionário Sebastião Ribeiro Gui, na altura do nº 115, nesta cidade e comarca de Lorena, Mariana Pereira Diniz Rodrigues foi vítima de lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 43/44? 



    ( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO 



    2) O réu, DIOGO MARTINS FERNANDES, concorreu para o crime, ao chocar o veículo automotor que conduzia contra o que a vítima ocupava? 



    ( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO 



    3) O jurado desclassifica o delito para crime diverso do homicídio? 



    ( 1 ) SIM – ( 4 ) NÃO 



    4) O jurado absolve o acusado? 



    ( 1 ) SIM ( 4 ) NÃO 



    5) O réu, DIOGO MARTINS FERNANDES, cometeu o crime impelido por motivo torpe, em razão de não aceitar o fim de seu relacionamento com a vítima? 



    ( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO 



    6) O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima decorrente do ataque surpresa da primeira colisão ao veículo, bem como ao fato de o veículo estar parado/em baixa velocidade na segunda colisão? 



    ( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO 



    7) O crime foi praticado contra mulher por razões do sexo feminino, motivo pelo qual presente a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a vítima era ex-namorada do réu? 



    ( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO” (fls. 9-10, e-doc. 4)



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora